Tribunal: STF
Processo: HC 75627
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-19
Data de publicação: 1997-12-19

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Não há ilegalidade, em face do
art. 625, caput, do Código de Processo Penal, em razão de o relator
ser o mesmo nos pedidos de revisão criminal formulados pelo paciente
e co-réu. 3. O dispositivo veda a distribuição da revisão criminal a
desembargador que tenha pronunciado alguma decisão, em qualquer das
fases do processo, em que veio a ser condenado o requerente. 4. A
revisão criminal é ação própria. 5. Habeas corpus indeferido.